Tribunal: TJSP
Processo: 2264695-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de ausência de citação na fase de conhecimento, em que se marcou revel a ré. Recurso inepto, por ausência de fundamentação mínima a indicar as bases da resistência, adequada à realidade dos autos. Citação em tese concretizada por via postal na fase de conhecimento (tendo por base o mesmo endereço em que promovida frutiferamente a

Ementa:
Processual. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de ausência de citação na fase de conhecimento, em que se marcou revel a ré. Recurso inepto, por ausência de fundamentação mínima a indicar as bases da resistência, adequada à realidade dos autos. Citação em tese concretizada por via postal na fase de conhecimento (tendo por base o mesmo endereço em que promovida frutiferamente a intimação para a fase de cumprimento de sentença). Agravante que nem sequer alude ao fato, tampouco indica racionalmente as razões do desacerto da decisão agravada, que rejeitou a impugnação, limitando-se a repetir mecanicamente a inexistência de citação. Agravo de instrumento não conhecido nessa parte.

Processual. Corretagem imobiliária. Cobrança de comissão. Sugestão da executada-impugnante, vendedora, de ausência de responsabilidade de sua parte quanto ao pagamento da verba, tendo em vista o pretenso desfazimento do negócio por iniciativa da compradora. Questão própria de defesa na fase de conhecimento. Matéria insuscetível de arguição em impugnação, por estranha aos limites do art. 525, § 1o, do CPC. Ausência de interesse recursal por parte da agravante. Recurso inadmissível também quanto a esse fundamento. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264695-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Piratininga, em que é agravante R. DUO
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, é agravado VIP LAR NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264695-81.2019.8.26.0000 -Piratininga - Voto no 16.197
2
Agravante: R. Duo Engenharia e Arquitetura Ltda.
Agravada: Viplar Negócios Imobiliários Ltda.
Agravo de Instrumento no 2264695-81.2019.8.26.0000 Vara Única de Piratininga
Voto no 16.197
Processual. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Arguição de ausência de citação na fase de conhecimento, em
que se marcou revel a ré. Recurso inepto, por ausência de
fundamentação mínima a indicar as bases da resistência,
adequada à realidade dos autos. Citação em tese concretizada
por via postal na fase de conhecimento (tendo por base o
mesmo endereço em que promovida frutiferamente a
intimação para a fase de cumprimento de sentença).
Agravante que nem sequer alude ao fato, tampouco indica
racionalmente as razões do desacerto da decisão agravada, que
rejeitou a impugnação, limitando-se a repetir mecanicamente
a inexistência de citação. Agravo de instrumento não
conhecido nessa parte.
Processual. Corretagem imobiliária. Cobrança de comissão.
Sugestão da executada-impugnante, vendedora, de ausência de
responsabilidade de sua parte quanto ao pagamento da verba,
tendo em vista o pretenso desfazimento do negócio por
iniciativa da compradora. Questão própria de defesa na fase
de conhecimento. Matéria insuscetível de arguição em
impugnação, por estranha aos limites do art. 525, § 1o, do
CPC. Ausência de interesse recursal por parte da agravante.
Recurso inadmissível também quanto a esse fundamento.
Agravo de instrumento não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
149/150 deste instrumento (fls. 141/142 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
de cobrança de comissão de corretagem, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
incidente de impugnação apresentado pela executada, afastando a alegação de ausência de
citação na fase de conhecimento.
Insurge-se a executada, insistindo no argumento da ausência de
citação. Por outro lado, sustenta indevida a comissão de corretagem objeto da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264695-81.2019.8.26.0000 -Piratininga - Voto no 16.197
3
visto que o negócio intermediado pela autora, quanto à venda de imóvel de propriedade da
impugnante, não se teria concretizado por culpa de terceiro, no caso a compradora, cabendo
assim a essa última arcar com o pagamento da comissão. Bate-se em conclusão pela
reforma da r. decisão agravada, com o acolhimento da impugnação e a anulação da
execução, bem como da dívida cobrada (sic).
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se todavia o efeito suspensivo (sic) requerido e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo, deixando a
agravada de se manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Inadmissível o recurso.
Em primeiro lugar, apreciado por ordem de prejudicialidade o tema
da ausência de citação, mostra-se nessa parte inepto o agravo, com de resto o havia sido a
própria impugnação rejeitada pela r. decisão agravada.
A executada-impugnante, com efeito, limita-se a acenar a esmo
com a suposta inexistência do ato citatório, sem qualquer fundamentação amoldada à
realidade dos autos.
Houvesse realmente ocorrido omissão pura e simples da diligência
citatória, bastaria, não se discute, a mera indicação dessa circunstância; entretanto, não é
esse o caso, pois inequivocamente houve, na fase de conhecimento, o envio de carta
citatória à pessoa jurídica, no endereço residencial de seu representante legal, indicado no
compromisso de compra e venda (fl. 22 do instrumento) como sede da empresa rua
Monte Cáceros, no 751, apto. 601, Zona 3, Maringá/PR), onde recebida a correspondência
sem qualquer ressalva, cf. fls. 50 dos autos principais e 58 do instrumento de agravo.
A esse mesmo endereço, de resto, foi enviada a carta intimatória do
início da fase de cumprimento, sendo ali recebida (fl. 87 do instrumento de agravo) e
dando ensejo à apresentação tempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença.
Nessas condições, não era dado à impugnante apegar-se de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264695-81.2019.8.26.0000 -Piratininga - Voto no 16.197
4
simplista à negativa absoluta, ignorando a realidade documentada; ainda que quisesse
seguir na linha argumentativa da inexistência do ato, caberia a ela justificar adequadamente
a assertiva em função dessa circunstância, materialmente documentada (o aperfeiçoamento,
em princípio, de citação postal). Eventualmente, poderia cogitar sob outro prisma de
nulidade (ao invés de ausência) do ato, mas igualmente nesse caso caberia a ela indicar
qual a razão jurídica determinante da pretensa invalidade formal.
Não apenas não o fez, contudo, como também, rejeitada a alegação
pela r. decisão agravada, foi essa última combatida no presente recurso mediante repetição
singela e vazia, sem uma única linha de argumentação crítica, de inexistência de citação.
Assim, por ausência de fundamentação minimamente apreciável,
deixa-se de conhecer nessa parte do agravo de instrumento.
Quanto ao mais, o recurso é igualmente inadmissível, mas por
razão de ordem distinta.
Com efeito, em torno do questionamento acerca da pertinência da
cobrança da comissão de corretagem (matéria na verdade nem sequer apreciada na decisão
agravada, embora efetivamente objeto da impugnação), pretende a agravante pura e
simplesmente rediscutir o mérito da própria demanda de conhecimento, o que não lhe era
dado fazer em fase executiva.
A matéria de defesa própria da fase de conhecimento, em tal
sentido, não é passível de arguição em impugnação ao cumprimento de sentença, incidente
que, à luz do art. 525, § 1o, do CPC, não comporta o exame ou discussão da substância da
obrigação representada no título judicial, quando muito ensejando o conhecimento de
vícios da própria execução ou de fatos supervenientes à decisão exequenda, modificativos,
impeditivos ou extintivos de direito.
Por tais razões, deixa-se de conhecer também quanto a esse aspecto
do agravo de instrumento. De todo modo, para que não fique sem registro, observa-se que
o fundamento invocado é totalmente dissociado da realidade dos autos; a decisão judicial
apresentada pela própria impugnante para ilustrar o desfazimento do compromisso de
compra intermediado pela autora mostra que, na verdade, foi julgada improcedente a
demanda de resolução ajuizada pela compradora em face da vendedora, aqui agravante; em
tais condições, ao contrário do alegado, permaneceu hígido o negócio.
Deixa-se por outro lado de arbitrar honorários recursais, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264695-81.2019.8.26.0000 -Piratininga - Voto no 16.197
5
do art. 85, § 11, do CPC, muito embora tenha havido referência na r. decisão agravada a
esse encargo sucumbencial; ocorre que os honorários advocatícios nem sequer são devidos
em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula no 519 do STJ),
tendo ali sido mencionados indevidamente e devendo ser entendidos como os honorários
da própria fase executiva, que não haviam constado do cálculo inicial apresentado pela
autora-exequente.
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento da
executada-impugnante.
FABIO TABOSA

Relator